Tribunal: TJPA
Processo: 0003881-81.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003881-81.2006.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: BIO CASTRO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE PRÉVIA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO POR UM ANO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital que extinguiu execução fiscal ajuizada em desfavor de BIO CASTRO LTDA, com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente do crédito tributário. O apelante sustenta ser imprescindível a suspensão da execução pelo prazo de um ano para que se inicie a contagem do prazo prescricional quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é possível reconhecer a prescrição intercorrente sem que tenha havido prévia suspensão da execução fiscal pelo prazo de um ano previsto no art. 40 da Lei 6.830/1980.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, exige que, não localizados o devedor ou bens penhoráveis, o processo seja suspenso por um ano, período em que não corre prescrição.

4.

Encerrado o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional de cinco anos, conforme fixado pelo STF (Tema 390 da Repercussão Geral) e pelo STJ (Tema 566 e Súmula 314).

5.

A ausência de decisão que suspenda o processo impede o início da contagem do prazo prescricional, de modo que não se pode reconhecer a prescrição intercorrente sem a observância desse requisito legal.

6.

O reconhecimento da prescrição pelo juízo de origem, sem suspensão prévia, caracteriza error in procedendo, impondo a desconstituição da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição intercorrente somente se configura após a suspensão da execução fiscal pelo prazo de um ano, prevista no art. 40 da Lei 6.830/1980.

2.

O prazo quinquenal conta-se automaticamente após o término da suspensão, independentemente de decisão expressa, conforme STF (Tema 390) e STJ (Tema 566 e Súmula 314).

3.

É nula a sentença que reconhece a prescrição intercorrente sem a prévia suspensão da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 6.830/1980, art. 40, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 390 da Repercussão Geral; STJ, Súmula 314; STJ, Tema 566 dos Recursos Repetitivos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA CAPITAL em execução fiscal ajuizada em desfavor de
BIO CASTRO LTDA
, que extinguiu o feito com resolução de mérito mediante o reconhecimento da prescrição
intercorrente
do crédito tributário.

O ESTADO DO PARÁ interpôs apelação em que defende a anulação da sentença e retorno ao Juízo de 1º Grau para prosseguimento da execução fiscal, tendo em vista que a suspensão da execução fiscal por 01 ano seria condição indispensável ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação.

A Defensoria Pública do Estado, na condição de curador especial, apresentou contrarrazões em que defendeu o desprovimento da apelação.

O Ministério Público se absteve de intervir.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é a ocorrência ou não da prescrição intercorrente do crédito tributário exequendo.

A
prescrição intercorrente
, prevista no
art. 40 da Lei de Execuções Fiscais,
caracteriza-se pela perda da pretensão executória no curso do processo, em razão da inércia do autor – Fazenda Púbica, por não praticar os atos necessários para o prosseguimento do feito, ocasionando a paralisação por tempo superior ao máximo previsto em lei.

Tal modalidade de
prescrição
busca
coibir a tramitação indefinida de processos que provavelmente não terão um resultado prático satisfatório,
devendo o magistrado reconhecê-la de ofício, quando decorrido o prazo de suspensão e o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos, conforme prevê o § 4º do art. 40 da Lei 6.830/1980:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de
prescrição
.

(...)

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a
prescrição intercorrente
e decretá-la de imediato.

O STJ possui entendimento sumulado sobre a matéria:

“Súmula n. 314/STJ: Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da
prescrição
quinquenal
intercorrente
”
.

No Tema nº 566 do STJ, firmou-se a seguinte tese: “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”.

Por sua vez, no tema nº 390 da Repercussão Geral, a tese fixada foi: “É

constitucional o art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais LEF), tendo natureza processual o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos”.

Assim, após um ano de suspensão da execução fiscal, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de cinco anos. Decorrido o prazo – calculado na forma do Tema 390 do STF e do Tema 566 do STJ – sem que o credor tenha localizado o devedor ou bens penhoráveis, o reconhecimento da prescrição intercorrente se impõe.

Neste sentido, a suspensão da execução e o escoamento do prazo de 01 ano é condição para início da fluência do prazo da prescrição intercorrente quinquenal.

Todavia, a análise do andamento processual não demonstra ter ocorrido a necessária suspensão da execução, motivo pelo qual incorreu o Juízo de 1º grau em
error in procedendo
ao reconhecer a consumação da prescrição intercorrente.

Assim, cabível a desconstituição da sentença, com retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
conheço do recurso de apelação e dou-lhe provimento
, para desconstituir a sentença, a fim de afastar a prescrição intercorrente, determinando o prosseguimento do feito executivo fiscal no juízo de origem, tudo nos termos da fundamentação lançada.

P.R.I.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/11/2025